Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017393-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAHNNY DE ALENCAR GAHYVA MARTINS - CPF: 963.429.511-87 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - CNPJ: 04.925.318/0001-34 (APELADO), JOAO BATISTA ROMANO FILHO - CPF: 120.083.248-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE FRANQUIA
.
CONTRATO DE ADESÃO
.
ARBITRAGEM
.
REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA (CLÁUSULA DE ARBITRAGEM). COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. ENTENDIMENTO DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.

1
. “[...]
os contratos de franquia, mesmo não se tratando de relação de consumo, possuem a natureza de contrato de adesão. Por fim, consignou que deve ser conferida à cláusula compromissória integrante do pacto firmado entre as partes o devido destaque, em negrito, tal qual exige a norma em análise, com aposição de assinatura ou de visto específico para ela, sob pena de manifesta ilegalidade.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.560.937/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

2. “
Todos

os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96.” (STJ - REsp: 1602076 SP 2016/0134010-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016 RMPRJ vol. 63 p. 285 RSTJ vol. 243 p. 533 RT vol. 974 p. 609)

3. No caso dos autos restou comprovado que a cláusula de arbitragem não cumpriu com os requisitos previstos no
art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Jahnny de Alencar Gahyva Martins
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de tutela provisória antecipada de urgência em caráter antecedente no 1017393-82.2018.8.11.0041, que, nos termos do artigo 485, II do CPC, acolheu a preliminar de convenção da arbitragem e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista o teor do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a existência de julgamento parcial do mérito que reconheceu a competência do Poder Judiciário para julgar a demanda, de forma que há no caso dos autos a ocorrência de preclusão;
2)
o contrato de franquia celebrado é de adesão e não foram preenchidos os requisitos previstos no §2o do art. 4o da Lei n. 9.307/96, de forma que a cláusula de arbitragem é nula.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da cláusula arbitral e reconhecer a competência do Poder judiciário para apreciar a demanda decorrente do contrato de franquia, determinando o retorno dos autos para a continuidade do processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jahnny de Alencar Tavares ingressou com pedido de tutela provisória antecipada de urgência em caráter antecedente com pedido de nulidade de cláusula arbitral em face de UZA Indústria de Calçados EIRELLI.

Requereu “A concessão liminar da Tutela Antecipada Provisória de Urgência, em caráter antecedente, para determinar, nos termos do art. 497, parágrafo único do CPC, que a REQUERIDA se abstenha de realizar qualquer cobrança ou realize protestos ou quaisquer outros meios de restritivos de crédito em relação ao contrato de franquia face à REQUERENTE e fiador do contrato de franquia, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo;”, bem como que “Seja liminarmente declarada nula a cláusula arbitral/ cláusula de eleição de foro do contrato de franquia, fixando a competência desta Justiça Estadual para julgar e dirimir todas as controvérsias oriundas do contrato de franquia;” (Id. 146427191, pág. 28-29).

Em 26-06-2018, a Dra Ana Paula de Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito, proferiu decisão que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para que a ré se abstivesse de inserir o nome da autora, da sua empresa e fiador nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar cobrança ou protesto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; a decisão também afastou a aplicação da cláusula de arbitragem, por não atender aos requisitos do §2o do art. 4o da Lei 9.306/97 e reconheceu a competência do Poder Judiciário para apreciar o litigio decorrente do contrato de franquia firmado entre as partes (Id. 146429199).

Devidamente intimada, a autora aditou a inicial, e propôs a
ação de rescisão de contrato de franquia (franchising) c/c perdas e danos e pedido liminar de tutela antecipada em caráter incidental
(Id. 146429214).

Citada a parte ré apresentou contestação suscitando preliminar de competência do juízo arbitral (Id. 146429346).

Após sobreveio a sentença ora objurgada que acolheu a preliminar de competência do juízo arbitral e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito (Id. 146429682).

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

A parte apelante defende que no caso concreto foi proferida decisão que julgou parcialmente o mérito que reconheceu a competência do Poder Judiciário para julgar a demanda, de forma que há no caso dos autos a ocorrência de preclusão.

Malgrado o argumento da recorrente não há falar no caso de julgamento parcial do mérito, nem de preclusão e tampouco de “venire contra factum proprium” do juízo como sustenta em suas razões recursais. Explico:

A decisão que segundo sustenta a recorrente teria julgado parcialmente o mérito é a decisão que deferiu a

tutela antecipada em caráter antecedente para que a ré se abstivesse de inserir o nome da autora, da sua empresa e fiador nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar cobrança ou protesto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; a decisão também afastou a aplicação da cláusula de arbitragem, por não atender aos requisitos do §2o do art. 4o da Lei 9.306/97 e reconheceu a competência do Poder Judiciário para apreciar o litigio decorrente do contrato de franquia firmado entre as partes (Id. 146429199).

Verifico na decisão indicada que a magistrada de origem determinou a intimação da parte ré para cumprimento da decisão, em como que “Em caso de recurso, a ré deverá comunicar este juízo sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 304, “caput”, do CPC.” (Id. 146429199, pág. 5).

Todavia, não há nos autos nada que comprove que a parte ré tenha sido intimada da decisão à época, logo não há falar em estabilidade da decisão, inexistindo no caso julgamento parcial do mérito, preclusão ou “venire contra factum proprium”.

De forma sucessiva
a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que o contrato de franquia celebrado é de adesão e não foram preenchidos os requisitos previstos no §2o do art. 4o da Lei n. 9.307/96, de forma que a cláusula de arbitragem é nula.

Nesse particular, tenho que assiste razão à parte recorrente.

Da análise dos autos tenho que se trata de um contrato de adesão, pois a meu sentir a parte apelada impôs a parte recorrente as condições e cláusulas do contrato previamente redigido.

Acerca dos contratos de franquia (contrato discutido nos autos) o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se trata de um contrato de adesão, de forma que a cláusula de arbitragem deve observar os requisitos de validade previstos no Art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/1996. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FRANQUIA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INVALIDADE. CONTRATO DE ADESÃO.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/1996. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de caber ao Poder Judiciário, nos casos em que é identificado um compromisso arbitral claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula. Destacou, ainda,
que os contratos de franquia, mesmo não se tratando de relação de consumo, possuem a natureza de contrato de adesão
. Por fim, consignou que deve ser conferida à cláusula compromissória integrante do pacto firmado entre as partes o devido destaque, em negrito, tal qual exige a norma em análise, com aposição de assinatura ou de visto específico para ela, sob pena de manifesta ilegalidade.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.560.937/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Nesse contexto, o art. 4o, §2o da Lei 9.307/96 (Lei da Arbitragem) elenca os requisitos de validade da cláusula de arbitragem, a saber:

Art. 4o

A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2o
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
(Destaquei)

Ao analisar o contrato entabulado entre as partes, mormente a cláusula arbitral, verifico que os requisitos previstos no artigo supracitado não foram cumpridos, na medida em que a aderente/apelante não concordou expressamente, inexistindo nos autos documento escrito que indique a concordância ou assinatura ao lado da cláusula de arbitragem.

Portanto, a cláusula de arbitragem é nula, face o não cumprimento dos requisitos previstos no
art. 4o, §2o da Lei 9.307/96 (Lei da Arbitragem).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE FRANQUIA
.
CONTRATO DE ADESÃO
.
ARBITRAGEM
.
REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico. 3.
Todos

os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96.
4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1602076 SP 2016/0134010-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016 RMPRJ vol. 63 p. 285 RSTJ vol. 243 p. 533 RT vol. 974 p. 609)

Portanto, como não foram cumpridos os requisitos do

art. 4o, §2o da Lei 9.307/96 impõe-se a nulidade da cláusula arbitral, razão pela qual a competência para apreciar o litígio decorrente do contrato de franquia firmado entre as partes é do Poder Judiciário.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de origem e declarar
a nulidade da cláusula arbitral, e, por consequência, reconhecer que a competência para apreciar o litígio decorrente do contrato de franquia firmado entre as partes é do Poder Judiciário, determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento dos autos.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois, a bem da verdade, a sentença foi anulada e os autos retornarão à comarca de origem para a regular tramitação, de forma que será proferida nova sentença, como entender de direito o magistrado de origem, na qual serão fixados os honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023